Tribunal: STF
Processo: HC 269452
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Nicolas da Silva Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE EM REGIME FECHADO. GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS PORTADOR DE TEA E TDHA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 estabelece as hipóteses em que se concederá o recolhimento do apenado, desde que esteja no regime aberto, em seu domicílio: condenado maior de 70 (setenta) anos de idade; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante. 
2. A despeito da ausência de previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 
3. Por outro lado, a concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse. 
4. Verifica-se que as instâncias ordinárias registraram que não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade do recorrente ao cuidado da filho, destacando-se, ainda, a existência de outro familiar, a mãe da infante, que exerce tal cuidado, e o fato de que o apenado cumpre pena justamente por crime de tráfico cometido na residência da família. 
5. Diante da fundamentação adequada exposta pelos julgadores, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, e, para se reverter tais conclusões e aferir a possibilidade excepcional de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do  habeas corpus. 
6. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.060.587 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja concedida a prisão domiciliar humanitária ao paciente, em virtude do fato de ser genitor de filho menor de 12 anos portador de TEA E TDHA.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 
1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. 
(HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que o impetrante cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.

Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).

Nesse contexto, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de ser a presença do impetrante essencial ao filho menor com transtorno do espectro autista, mais uma vez não assiste razão à defesa, porquanto conforme bem exposto pelo acórdão recorrido:

A jurisprudência, por sua vez, apenas admite a extensão excepcional do benefício a apenados no regime fechado, nas quais reste comprovado de forma inequívoca o desamparo da criança e a inexistência de rede de apoio familiar — o que, manifestamente, não se verifica no caso concreto. Vejamos:
[...]
O argumento de que o apenado seria imprescindível aos cuidados do filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade ( TDAH), a pretexto de medida humanitária e de preservação do equilíbrio familiar, não caracteriza tal excepcionalidade. O diagnóstico da criança, embora digno de atenção, não constitui impedimento para que permaneça sob os cuidados de outro integrante da família natural, especialmente da genitora, que, conforme o estudo social, demonstra vínculo sólido e dedicação constante ao filho. Não se ignora que o convívio familiar é essencial ao desenvolvimento infantil; todavia, a simples existência de filhos não gera, por si só, direito à prisão domiciliar, sob pena de esvaziar a função punitiva e ressocializadora da pena.
[...]
Entretanto, não se vislumbra qualquer excepcionalidade em relação ao apenado a justificar a relativização do art. 117 da Lei de Execução Penal. 
Isso porque, ainda que os laudos médicos e o estudo social tenham apontado o retrocesso comportamental do filho desde a prisão do genitor e as dificuldades da genitora em administrar a dinâmica familiar, em especial diante de seu quadro depressivo, não restou demonstrada a imprescindibilidade do agravante aos cuidados do filho, que vem sendo assistido pela mãe. 
O estudo não indicou se a criança, em idade escolar (cinco anos), frequenta estabelecimento de ensino, e apesar de referir que a família não recebe benefícios assistenciais cita que parte do acompanhamento terapêutico multidisciplinar foi comprometido, o que poderia ser amenizado pelo requerimento do Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/LOAS - Lei n. 8.742/1993) e pelo exercício de atividade laboral intramuros pelo genitor. 
Salienta-se, ainda, que o nascimento do filho precedeu os fatos que ensejaram a segunda condenação do ora agravante - que até a presente data cumpriu apenas 7% (sete por cento) de sua reprimenda -, ocasião em que foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes na residência familiar (autos n. 5015818- 57.2021.8.24.0023), a indicar o risco reverso na concessão do benefício almejado.
[...]
No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a paciente não comprovou a condição de imprescindibilidade no cuidado da criança, ou que necessita de seu cuidado ininterrupto, ou ainda que se encontra absolutamente desamparada ou em situação de risco em razão da sua prisão, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. (grifei)

Nesse mesmo sentido - quanto a necessidade de comprovação de que o pai/requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos - é o entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever, no ponto, o seguinte acórdão:

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Integrante de organização criminosa. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação de imprescindibilidade aos cuidados de filho menor. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Supressão de instância. Negativa de provimento.
[...]
5. A concessão de prisão domiciliar a pais de crianças menores de 12 anos não é automática e exige comprovação de que o requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme entendimento pacífico do STF.
6. Não foram apresentados indícios suficientes de que o agravante seja o único responsável pelo sustento e cuidado do filho menor, inviabilizando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (CPP, art. 318, incs. III e VI).
7. O exame das alegações sobre a situação familiar e a eventual imprescindibilidade do agravante aos cuidados do menor demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
[...]
(RHC 261.682 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente